Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-10.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-10.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOSINEI SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM
APELAÇÃO
CÍVEL
.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU D
O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE
.

REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO NÃO REINICIA PRAZO RECURSAL
.

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8002516-10.2023.8.05.0138
,
tendo como
A
gravante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
.

e
A
gravad
o

JOSINEI SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR